Tribunal: TJMT
Processo: 1002727-97.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1002727-97.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DRo. ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA
PACIENTE(S): LUCAS MICKAEL DE SOUZA SANTOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LUCAS MICKAEL DE SOUZA SANTOS contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0025480-41.2018.8.11.0042), por não ter analisado pedido de progressão de regime em cumprimento de pena de 30 (trinta) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, decorrente de condenações por roubo majorado, tráfico de drogas, associação para o tráfico e uso de documento falso – art. 157, §2o, I e II, do CP, art. 33, caput e 35, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 304 do CP – (www.seeu.pje.jus.br).
O impetrante sustenta excesso de prazo para análise do pedido de progressão de regime, visto que “a autoridade impetrada mantém os autos conclusos em seu gabinete desde 07/07/2020 aguardando determinação de abertura de vista ao MP para que se manifeste acerca do pleito defensivo anterior até hoje (processo há 07 meses em conclusão) ” (ID 76764455).
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja deferida a progressão para o regime semiaberto. Subsidiariamente, “a prisão domiciliar até que o pleito defensivo seja analisado pela autoridade impetrada” ou determinada a “análise pelo Juízo de Primeiro Grau no prazo de 48 (quarenta e oito) horas” (ID 75969470).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.2.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo da Execução Penal sobre esta impetração, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO